Tribunal: TCU
Processo: 020.398/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8084/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.398/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Duarte da Rocha (XXX.726.676-XX); Delorme Calliope Mello de Moraes (XXX.307.987-XX); Delorme Calliope Mello de Moraes (XXX.307.987-XX); Eliane Belidio de Paula (XXX.122.187-XX); Marlene do Espirito Santo Costa (XXX.572.847-XX); Monica Belidio de Arruda (XXX.368.437-XX); Patricia Belidio de Paula (XXX.757.657-XX); Silvia Vera Mancini (XXX.177.268-XX); Simone Belidio de Paula Costa Campos (XXX.861.947-XX); Tiago de Moraes Junior (XXX.215.327-XX); Tiago de Moraes Junior (XXX.215.327-XX); Valeria Belidio de Paula Cesar (XXX.780.907-XX); Wanda Maria de Vasconcellos Chagas (XXX.052.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.